Tribunal: TJSP
Processo: 2170168-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170168-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PREMIUM
TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI e VINICIUS RICARDO SALVADOS DA
SILVA, são agravados BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170168-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12314
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2170168-40.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravantes : Premium Travel Viagens e Turismo Eireli e outro
Agravados : Banco Bradesco S/A e outro
Voto no 12.314
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
de
urgência.
Indeferimento. Pretensão à reforma. Proferida sentença de mérito
pelo Juízo de Primeira Instância. Configurada a perda
superveniente do objeto. Recurso não conhecido.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Carlos Bortoletto Schmitt
Corrêa, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores, ora
recorrentes.
Sustentam que o cancelamento dos cartões de
crédito e limites de crédito ocorreram sem qualquer comunicação ou
solicitação prévia. Alegam que são clientes de longa data dos recorridos e o
crédito disponibilizado pelas instituições financeiras é essencial ao regular
exercício da atividade empresarial. Mencionam que 90% do crédito
concedido aos recorrentes era destinado à compra de passagens aéreas
revendidas aos seus clientes. Pedem a reforma da decisão agravada para que
seja deferida tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento
dos cartões de créditos e respectivos limites, sob pena de multa diária.
Indeferido o efeito ativo (fls. 36/37).
Contraminuta apresentada às fls. 40/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170168-40.2019.8.26.0000 -Voto no 12314
3
É o relatório.
Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, incumbe ao Relator, não conhecer do recurso prejudicado.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o
feito foi sentenciado.
Assim, proferida sentença de mérito pelo Juízo “a
quo” (fls. 284/287 do feito de origem), configurou-se a perda superveniente
do objeto.
Diante do exposto, não se conhece do agravo de
instrumento.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator